Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso no: Processo: 1011652-05.2023.8.11.0003.
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 17 de junho de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. No dia 29/12/2022, os funcionários da empresa Requerida realizaram uma inspeção no medidor de energia, sem a presença do Requerente ou de qualquer outro morador do imóvel. Durante essa inspeção, eles alegaram ter identificado uma possível irregularidade de "desvio de energia no ramal de entrada”, na qual estaria emitindo consumo menor do que realmente utilizado, sendo emitida 02 faturas de recuperação de receita no valor de R$ 842,40 (oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e a outra no valor de R$ 861,04 (oitocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), somando o montante total de R$ 1.703,44 (um mil setecentos e três reais e quarenta e quatro centavos) ambas com o vencimento para o dia 24/04/2023.
4. A recorrente afirma que a cobrança é lícita. Não foi apresentado nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo, laudo no medidor de consumo instalado na residência da parte recorrida.
5. Não houve a apresentação de comunicado prévio quanto a realização de eventual inspeção.
6. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
7. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
8. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte teve seu nome negativado pela concessionária de energia.
9. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
10. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso e pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011652-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 032.111.161-33 (RECORRENTE), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024